Tribunal: TJMT
Processo: 1037110-96.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1037110-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]
Parte(s):

[BRUNO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 061.432.391-69 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCEU TEODORO DE MELO - CPF: 361.926.001-04 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. LAUDO MÉDICO. FALAS DESCONEXAS E PARANOIA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente visando
a
instauração de incidente de insanidade mental diante de diagnóstico de esquizofrenia paranoide em comorbidade com drogadição, atestado por laudo médico e confirmado por comportamento apresentado nos autos.

II. Questão em discussão:

(i) Verificar a existência de elementos suficientes para justificar a instauração do incidente de insanidade mental nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal;

(
ii
) Examinar se o indeferimento do incidente constitui cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

III. Razões de decidir:

A instauração de incidente de insanidade mental exige dúvida razoável acerca da capacidade d
e
o acusado de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento,
de acordo com o
art. 149 do CPP.

No caso, o paciente apresenta laudo médico que atesta esquizofrenia paranoide, com relato de alucinações e uso de medicação controlada, corroborado por declarações e comportamentos observados em audiência de custódia, suficientes para instaurar o incidente.

A negativa de instauração, frente aos elementos apresentados, configura cerceamento de defesa e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A Resolução n. 487/2023 do CNJ reforça a necessidade de tratamento adequado para pessoas com transtornos mentais custodiadas, em conformidade com a Lei n. 10.216/2001 (Lei da Reforma Psiquiátrica).

IV. Dispositivo e tese:

Ordem concedida para determinar a instauração de incidente de insanidade mental, com suspensão do processo, nos termos do art. 149, § 2º, do CPP.

Tese de julgamento:

"A instauração de incidente de insanidade mental, com base em laudo médico e indícios de transtornos psíquicos, constitui garantia processual fundamental, assegurando a ampla defesa e a regularidade da persecução penal, nos termos do art. 149 do CPP"
.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 149; Resolução n. 487/2023 do CNJ; Lei n. 10.216/2001.

Jurisprudência relevante citada:

STF (HC n. 126.409/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 26/06/2018);

STJ: (HC n. 95.775/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
24/05/2010);

TJMT: (N.U 1002744-25.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE
27/10/2024)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
BRUNO BARBOSA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Vara Única da Comarca de
Jaurú
(MT), nos autos do Processo n. 1000834-22.2024.8.11.0047, em que se apura a suposta prática do crime previsto no
artigo 121, § 2º, incisos III e IV,
c
.
c
.
§ 4º, do Código Penal, que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental ao paciente.

O impetrante sustenta que o paciente apresenta diagnóstico
de esquizofrenia paranoide em comorbidade com drogadição, apresentando laudo médico atualizado emitido por psiquiatra.

Informa que apesar de juntar o referido laudo médico o
pedido foi indeferido pelo Juízo de origem, sob a alegação de que o atestado médico não é suficiente para suscitar dúvida plausível sobre a higidez mental do paciente
.

Aduz, o impetrante, que há dúvida sobre a inimputabilidade do paciente, que somente poderá ser sanada pela instauração de incidente de sanidade mental.

Diante disso, requer a concessão de liminar em sede de
Habeas Corpus
, a fim “
determinar a instauração do incidente de insanidade mental posto que seu indeferimento sumário caracteriza cerceamento de defesa e, de ofício, ordenar a imediata suspensão do curso da ação penal originária,
e
portanto, da audiência designada até a decisão de mérito com a instauração do incidente de insanidade mental para apuração da imputabilidade do acusado/paciente
”.

Inicial acompanhada dos documentos de ids. 260442665, 260442663, 260442683, 260442666, 260442668, 260442679 e 260442681

O pleito liminar foi deferido por esta relatoria (Id.
260841163
);

Informações prestadas pel
a

autoridade tida coatora

(Id.
261721788
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifesta-se pela
concessão d
a ordem
(Id.
263464794
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025